Tribunal: TJMT
Processo: 1004080-36.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004080-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELTON FERNANDES REU - CPF: 267.955.948-74 (ADVOGADO), VITTIA S.A. - CNPJ: 45.365.558/0001-09 (AGRAVANTE), LIBERO FAVARIN - CPF: 284.390.669-53 (AGRAVADO), FABIO JUNIOR FAVARIN - CPF: 870.010.121-49 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Recuperação Judicial. Homologação do Plano. Pretendida Nulidade. Impossibilidade. Soberania da Assembleia Geral de Credores. Limitada ao Controle de Legalidade. Decisão Mantida.
Recurso Desprovido.

I. Caso Em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que homologou plano de recuperação judicial com exclusão de cláusulas que criavam subclasses privilegiadas nas classes trabalhista e quirografária, por falta de critério objetivo e manteve a validade do plano aprovado pela assembleia de credores.

II.
Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a existência de cláusulas abusivas invalida o plano de recuperação aprovado ou se sua exclusão é suficiente para preservar a deliberação da assembleia.

III.
Razões De Decidir

3. O controle judicial em sede de recuperação judicial restringe-se à legalidade formal do plano e não se estende à análise de sua viabilidade econômica, que compete exclusivamente aos credores reunidos em assembleia.

4. A criação de subclasses entre credores é admitida, desde que fundamentada em critérios objetivos e justificados, voltados à preservação da isonomia e da homogeneidade de interesses, o que não ocorreu no caso.

5. O Juízo Recuperacional agiu corretamente ao excluir apenas as cláusulas abusivas do plano e manter sua integralidade, em respeito à vontade soberana dos credores regularmente manifestada. A nulidade parcial não contamina toda a deliberação assemblear, especialmente na falta de demonstração de vícios substanciais que comprometam a legalidade da aprovação do plano.

IV.
Dispositivo E Tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O controle judicial sobre o plano de recuperação judicial limita-se à análise da legalidade formal, de forma que não cabe ao Judiciário avaliar sua viabilidade econômica. 2. A criação de subclasses entre credores somente é admitida quando baseada em critérios objetivos e justificados, que respeitem a paridade e a homogeneidade de interesses.”

_______________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.101/2005, art. 45.

Jurisprudência relevante citada
: REsp n. 2.006.044/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 8/9/2023; STJ, AgInt no REsp n. 2.030.487/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 22.5.2023, DJe 26.5.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1004080-36.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa
Vittia S.A.
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Recuperação Judicial n. 1041156-56.2023.8.11.0003 apresentada por
Fabio Junior Favarin e Libero Favarin
, homologou o plano aprovado em Assembleia Geral de Credores, com ressalvas.

A Agravante sustenta que a homologação ocorreu mesmo após o reconhecimento judicial da nulidade de cláusula que criou uma subclasse que conferia privilégios apenas a um único credor.

Aduz que a simples exclusão dessa cláusula que criou subclasse não é suficiente para convalidar o plano, pois toda a vontade da Assembleia foi viciada por essa prática ilícita.

Pleiteia o provimento do Recurso e a reforma da decisão, com a apresentação de outro plano e realização de nova assembleia no prazo de 60 dias, sob pena de convolação em falência.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 269963382).

Contraminuta no Id. 276843374.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do Recurso (Id. 283436874).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial apresentada pelos produtores rurais
Fábio Júnior Favarin e Líbero Favarin
.

Após o regular processamento do feito e a realização da Assembleia Geral de Credores, o plano de recuperação judicial apresentado pelo Grupo Recuperando foi submetido à deliberação e aprovado por maioria dos credores (art. 45 da Lei 11.101/2005).

O Juiz singular, ao apreciar o plano, homologou-o com ressalvas, acolheu parcialmente as objeções apresentadas por credores e pelo Ministério Público, no que se refere à nulidade de cláusulas que instituíam subclasses privilegiadas dentro das classes trabalhista (Classe I) e quirografária (Classe III), por entender que não estavam fundadas em critérios objetivos e razoáveis.

Reconheceu a nulidade das cláusulas que beneficiavam exclusivamente os credores Nelson Aparecido Manoel Junior (trabalhista) e Agrológica Agromercantil Ltda. (quirografário), determinou a sua exclusão do plano e o enquadramento desses credores nas regras gerais aplicáveis às respectivas classes.

Inconformada, a Agravante Vittia Fertilizantes e Biológicos S.A., credora quirografária, sustenta que a exclusão das cláusulas privilegiadas não é suficiente para validar o plano, pois toda a vontade da Assembleia foi viciada por essa prática ilícita.

Pleiteia a nulidade da Assembleia Geral de Credores, com nova convocação e apresentação de plano sem cláusulas abusivas.

Sobre o tema, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o controle judicial do plano de recuperação judicial limita-se à verificação da legalidade formal, de forma que não compete ao Judiciário adentrar na análise da viabilidade econômica aprovada pelos credores (REsp n. 2.006.044/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 8/9/2023).

No que se refere à criação de subclasses, observa-se que essa prática é admitida, desde que observados critérios objetivos e justificáveis.

A propósito:
"no plano de recuperação judicial, a criação de subclasses entre credores é possível, desde que previsto critério objetivo e justificado, envolvendo credores com interesses homogêneos, vedando-se a estipulação de descontos que permitam a supressão de direitos de credores minoritários ou isolados"
(AgInt no REsp n. 2.030.487/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023.)

No caso, o Juízo Recuperacional exerceu adequadamente o controle de legalidade e excluiu do plano cláusulas ofensivas à paridade entre credores, sem anular integralmente o plano ou desconstituir a deliberação soberana da Assembleia Geral de Credores.

Constato que o plano foi aprovado pela maioria, em conformidade com o artigo 45 da Lei n. 11.101/05, e que as cláusulas invalidadas não comprometem a higidez do plano como um todo, tampouco desnaturam a essência das condições negociadas.

Além disso, não há notícia de outros vícios capazes de comprometer a legalidade do plano. Ao contrário, o que se observa é a preservação da vontade soberana dos credores, expressa em Assembleia e em conformidade com a norma.

Cumpre salientar que a vontade dos credores deve prevalecer, desde que inexistente vício que comprometa a validade do plano. A homologação judicial somente pode ser afastada mediante demonstração objetiva de ilegalidade, o que não se verifica no caso.

Dessa forma, não há qualquer irregularidade na decisão agravada.

Ante o exposto,
em consonância com parecer ministerial
,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025